Tribunal: TCU
Processo: 007.272/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6186/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.272/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Camargo Costa (XXX.194.976-XX); Claudia Regina de Oliveira Magalhaes da Silva Loureiro (XXX.088.798-XX); Daniela Amarante Scandiuzzi (XXX.579.526-XX); Francielle Aparecida Carvalho dos Santos (XXX.527.306-XX); Joice Silva Marques Mundim (XXX.058.976-XX); Laura de Oliveira Coradi (XXX.954.590-XX); Matheus Jabour Bellei (XXX.606.156-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.